Tribunal: TJPA
Processo: 0825540-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825540-45.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, § 1º, C/C O ART. 302, § 1º, III, TODOS DA LEI N. 9.503/1997. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UN NIME.

1. Não há que se falar em absolvição do réu que concorre para a prática do delito, conforme claramente demonstrado pelas provas coligidas nos autos. O Réu deixou de prestar socorro, após praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

2. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento tendo em vista que o réu declarou que percebeu que colidiu em algo, no entanto, de forma consciente seguiu o percurso que estava anteriormente sem prestar atendimento às vítimas.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, pela prática do crime capitulado no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, ocasião foi também decretada a suspensão temporária da habilitação do réu para direção do veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Relata a
denúncia (ID 17457322)
,
in litteris
, que:

“(...)
Consta do Inquérito policial n.º 6/2022.000004-0 que PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA praticou lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas RAQUEL MARTINS PAZ e FABIO LEANDRO DE SOUSA PAZ.

Ao que se apurou, no dia 02/12/2022, as vítimas trafegavam na motocicleta Honda Bis 100 pela Rua Yamada, bairro Bengui, momento em que, de repente, foram atingidos na traseira pelo veículo da Marca Renault Clio, cor vermelha, final da placa 67, conduzido por PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA. Em razão da colisão, as vítimas foram arremessadas ao chão e sofreram escoriações pelo corpo. Após o acidente, o denunciado empreendeu fuga do local sem prestar socorro a RAQUEL e FABIO. Logo em seguida, as vítimas foram socorridas por populares e foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal da 14 de Março.

Com efeito, dois indivíduos que presenciaram o acidente acionaram uma viatura da Polícia Militar que fazia ronda pelo bairro Parque Verde e informaram os policiais sobre o ocorrido, bem como repassaram as características do veículo conduzido pelo denunciado. Incontinente, os policiais empreenderam diligências e localizaram o referido veículo. Durante a abordagem policial, os militares observaram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa, falta de equilíbrio e mudança de humor. Assim, conduziram o agente para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, o denunciado PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA negou a prática do delito. Alegou que não tinha conhecimento que havia se envolvido em um acidente até ser abordado pelos policiais militares. Em relação à ingestão de bebida alcoólica, este informou que apenas tomou uma latinha de cerveja no dia anterior, por volta das 11h.

Frise-se que o denunciado se recusou a realizar o teste de etilômetro. Nada obstante o denunciado foi submetido à perícia de Exame Clínico de Embriaguez [fl. 32 do Id n.º 84472514], cujo laudo atestou que ele não se encontrava em estado de embriaguez.

As lesões corporais das vítimas foram atestadas pelos laudos periciais anexos à denúncia.

Com efeito, por tudo o que foi narrado, verifica-se que o denunciado, ao conduzir o seu veículo de forma imprudente, sem dar a devida atenção à via em que trafegava, deu causa ao acidente de trânsito que culminou nas lesões corporais das vítimas e empreendeu fuga sem prestar o devido socorro.

Destarte, a autoria e materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são inquestionáveis, expostas de forma concreta pelo depoimento das testemunhas, das vítimas, laudos de perícia de lesão corporal nº 2022.01.012738-TRA e 2022.01.012739-TRA, em anexo, e demais elementos de informação presentes no inquérito
(...)”.

Em
razões recursais (ID 12712327)
, a defesa do réu
pugna pela absolvição do acusado do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, visto que não há provas que indiquem conduta imprudente, imperita ou negligente por parte do réu.

Subsidiariamente,
requer o afastamento da majorante referente à omissão de socorro
.

Em
contrarrazões (ID 17457403)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Absolvição do art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso I, todos do CTB:

A defesa almeja a absolvição do apelante com relação ao delito do art. 303, § 1º c/c art. 302, § 1º, inciso III todos do CTB, alegando que as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a sentença condenatória do Apelante
Paulo Henrique Carvalho de Souza
, visto que, não há nenhuma prova de que o acusado praticou ato imprudente, imperito ou negligente na condução do veículo automotor e tampouco prova de que foi dele a causa do acidente.

O tipo penal do qual ele é acusado exige a comprovação de sua culpa e não permite a responsabilidade objetiva.

Aduz ainda, que não há como ser responsabilizado pela omissão de socorro, pois sequer sabia que tinha abalroado as vítima.

Analisando-se minuciosamente os autos, verifica-se que o apelo defensivo não possui procedência.

A materialidade e a autoria do crime, restaram devidamente comprovadas pelos Laudos de Lesões Corporais n. 2022.01.012739-TRA e n. 2022.01.012738-TRA (ID’s 17457323 e 17457324) nas vítimas
Raquel Martins Paz e Fabio Leandro de Souza Paz
, bem como, pelos depoimentos testemunhais em Juízo e pelo próprio depoimento do réu em sede policial e em juízo, declarações estas que são suficientes para indicar o réu como autor do delito, ao contrário do que alega a defesa.

Ocorre, que o acusado
Paulo Henrique Carvalho de Souza
assumiu que conduzia o veículo no momento que causou a culpa das lesões causadas às vítimas, não sendo possível afastar a sua responsabilidade.

O apelante declarou em Juízo, conforme transcrito na sentença (ID 17457378):

“(...)
réu relatou que estava conduzindo o veículo com seu filho pequeno, que estava em uma velocidade de aproximadamente 30 km/h. Disse que não viu que tinha batido em uma pessoa, pois estava chovendo muito e,
quando percebeu que tinha batido em algo, o carro ficou na contramão
, motivo pelo qual sua primeira reação foi se evadir do local e levar seu filho para casa de sua mãe pois este bateu o rosto no momento do impacto e começou a chorar. Assim, informou que pediu ao Delegado o endereço das vítimas para entrar em contato com estas, que
reconhece que errou e que poderia ter agido de forma diferente
, porém que não fazia ideia de que o que teria atingido teria sido uma motocicleta. Esclareceu, ainda, que não havia ingerido bebida alcoólica, porém confirmou que havia ingerido álcool para os policiais por estes estarem pressionando-o na frente de seu filho. Tanto que o teste de embriaguez deu negativo. Ainda, relatou que não entrou em contato com as vítimas por o Delegado ter se negado a fornecer seus contatos e que, no momento da abordagem, os policiais não deram chance dele se explicar, dizendo que ele havia matado uma mulher
(...)”.
- Destaquei

As testemunhas/ofendidos
Raquel Martins Paz e Fábio Leandro de Souza Paz
, assim declararam em juízo, conforme transcrito em sentença:

“(...)
A vítima RAQUEL MARTINS PAZ, informou que estava indo para casa juntamente com seu esposo FÁBIO, que dirigia a motocicleta. Assim, durante a noite e próximo a um posto de gasolina, sentiram uma pancada muito forte a qual fez ela e seu esposo serem arremessados para o outro lado da pista. Relatou que fez sinal enquanto estava caída na pista para que os carros a vissem e que, após isso, populares socorreram ela e seu marido e alguns foram atrás do acusado, que não prestou socorro e empreendeu fuga do local. Disse que não conhece o suspeito e que ele não prestou socorro após a colisão. No entanto, esclareceu que após ser socorrida, ficou sabendo que o denunciado estava detido e que ela precisava comparecer para prestar depoimento, além de ter sido informada pela Polícia de que deveria fazer os exames para atestar as lesões sofridas. Por fim, disse que o prejuízo em torno do acidente foi de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais).

Já a vítima FABIO LEANDRO DE SOUSA PAZ, informou que estava indo para sua casa com sua esposa na sua motocicleta e, pela parte traseira, foi atingido por um veículo, fazendo com que ele e sua esposa caíssem e a moto fosse arrastada pelo automóvel. Assim, disse que estava consciente e por isso se levantou para parar o trânsito com medo de que algum atingisse sua esposa. Esclareceu que o denunciado não prestou qualquer tipo de auxílio, dizendo que não houve nenhum contato das vítimas com o réu. Além disso, informou que não reconheceu o réu em sede policial e que este foi embora após a colisão sem prestar socorro
(...)”.

Em sentença, parte que transcrevo, acertadamente proferiu a magistrada (ID 17457378):

“(...)
Rejeito a tese defensiva, uma vez que, por mais que não exista nenhum vídeo de monitoramento nos autos e nem perícia dos veículos, além de ter sido comprovado que o réu não estava alcoolizado, é nítido que o fato de o denunciado ter confirmado em seu depoimento, tanto em sede policial quanto em Juízo, que era o condutor do veículo, além do réu ter sido pessoalmente conduzido pelo policial ouvido em sede policial, junto ao fato de ter sido abordado logo após o acidente e, ainda, os exames periciais das vítimas (ID 88093743 e 88093744).

Dessa forma, considero suficientes as provas de autoria para afirmar que o condutor do veículo no momento do ocorrido, era o denunciado
(...)”.

Desta forma, tem-se que a autoria e culpa por parte do apelante
PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA
resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação narraram, de forma segura e congruente, o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. O depoimento extrajudicial do réu, corroborado com seu depoimento judicial, no qual confessa a condução do veículo no momento do acidente, não pode ser desprezado, merecendo credibilidade, por se mostrar em total consonância com o depoimento testemunhal colhido em Juízo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA – APLICAÇÃO DE MAJORANTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado” (TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

Incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação nos moldes do §2º, incisos I e III, art. 302 CTB. (TJMT - N.U 0001758-56.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade pelo crime que foi condenado.

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativo à omissão de socorro.

Verifico que de igual modo, não há que se falar em afastamento da causa de aumento tendo em vista que o réu declarou que percebeu que colidiu em algo, no entanto, de forma consciente seguiu o percurso que estava anteriormente, mesmo entrado na contramão preferiu retomar o caminho e levar seu filho pra casa, sem prestar socorro às vítimas, mesmo sem qualquer demonstração de que estivesse correndo perigo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM OMISSÃO DE SOCORRO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 302, § 1º, III, E 306, § 1º, I, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. RÉU QUE SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE, LOGO APÓS OS FATOS, DEIXANDO DE PRESTAR AUXÍLIO À VÍTIMA SEM QUALQUER RISCO PESSOAL. MORTE INSTANTÂNEA. IRRELAVÂNCIA. EXASPERAÇÃO MANTIDA.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, quando o conjunto de provas revela que o réu se afastou do local do acidente sem prestar socorro à vítima, podendo fazê-lo sem risco pessoal. Até porque é "irrelevante o fato de a vítima ter falecido imediatamente, tendo em vista que não cabe ao condutor do veículo, no instante do acidente, supor que a gravidade das lesões resultou na morte para deixar de prestar o devido socorro" (STJ, Resp 1686648, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17/5/2018, DJE 23/5/2018).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0007274-94.2013.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21-10-2021).

Não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do CPP. Nem mesmo em afastamento da causa de aumento de pena.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024